Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DECORRENTES DE CONTRATOS BANCÁRIOS. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender descontos realizados diretamente em conta corrente, em razão de contratos bancários firmados entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade dos descontos em conta corrente realizados por instituição financeira com base em cláusulas contratuais autorizadas previamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, em especial no Tema Repetitivo n.o 1.085, que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente, desde que autorizados pelo correntista.
4. A agravante não impugnou a existência ou validade dos contratos, tampouco demonstrou vício de consentimento ou prática abusiva que justificasse a intervenção judicial para limitar os descontos.
5. A alegação de comprometimento da renda desacompanhada de prova de ilicitude ou desequilíbrio contratual não é suficiente para afastar a autonomia privada. Ademais, a legislação sobre superendividamento exige a instauração de processo específico com a participação dos credores, o que não ocorreu no caso.
6. Ausente a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito, fica mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: É legítimo o desconto de parcelas de contratos bancários diretamente em conta corrente, inclusive quando utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização expressa e não se comprove vício de consentimento ou conduta abusiva, sendo incabível a intervenção judicial sem processo específico para repactuação de dívidas previsto na Lei n.o 14.181/2021.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o e 54-A; Lei no 14.181/2021; Resolução CMN no 3.695/2009, art. 3o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085.